Tribunal: STF
Processo: RE 402904
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: conhecimento.
Caso em que,
   apesar de constar da interposição do recurso extraordinário a
   alusão ao artigo 101, III, da Constituição Federal como regra
   constitucional a autorizar o seu cabimento, pelas razões
   recursais depreende-se claramente a alegação de violação do
   artigo 5º, XXXIV, a, e LV, da Constituição pelo acórdão recorrido,
   bem como a exposição dos fatos pertinentes ao deslinde da
   controvérsia.
2. Processo Administrativo: depósito da multa.
   Em recente julgamento, o Supremo  decidiu que a exigência do
   depósito do valor da multa, como condição de admissibilidade do
   recurso na esfera administrativa, é inconstitucional, por violar
   as garantias constitucionais do direito de petição, do
   contraditório, e da ampla defesa (RREE 388.359, 389.383, e
   390.513, M. Aurélio, e ADIns 1.922 e 1.976, Joaquim, Inf. 461 e
   462).